Tribunal: TJES
Processo: 5006441-40.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006441-40.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: JOAO VITOR VASCONCELLOS RIBEIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5006441-40.2020.8.08.0024

RECTE.: BANCO INTER S.A

RECDO.: JOÃO VITOR VASCONCELLOS RIBEIRO

RELATORA.: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. VALOR ESTORNADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO, QUITAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO ASSINADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR JUDICIALMENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por João Vitor Vasconcellos Ribeiro, em face de Banco Inter S.A. Em síntese, alega o autor que é cliente da requerida, e que toda transação bancária é efetuada por meio do aplicativo da instituição financeira no telefone. Informa que no dia 08/09/2020, a aplicativo em questão parou de funcionar, impedindo o acesso a conta e no dia 11/09/2020, entrou em contato pelo telefone que consta no verso de seu cartão, a fim de solucionar o problema. Afirma que a atendente solicitou a confirmação dos dados do autor, para que pudesse realizar o procedimento necessário. Logo após, o autor recebeu um e-mail com o comprovante de transferência no valor de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais), para a pessoa de ERIC ALEXANDRE DA SILVA, Banco Pagseguro Internet S.A., agência nº 0001, conta corrente nº 187269030 (ID 1948838).

Informa que, após muitas tentativas, conseguiu entrar em contato com a requerida, e que apenas conseguiu o estorno do valor transferido na ocasião, em 08/10/2020. Em decorrência disso, requer a indenização por danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado, o autor, ora recorrido, apresentou contrarrazões (ID 1948874). Reitera os termos da inicial, e sustenta que houve falha na prestação dos serviços da recorrente, pois a transação fraudulenta ocorreu após a ligação para o número de telefone que consta no verso de seu cartão

Tese da Ré

Em sua defesa, a requerida alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima e que não cometeu nenhuma conduta antijurídica. Aduz a falta de interesse de agir do autor, tendo em vista que o valor transferido na ocasião foi totalmente restituído e que a requerida promoveu as medidas administrativas necessárias à atividade que exerce, o que configura a ausência de sua responsabilidade pelo ocorrido. Sustenta a inexistência de danos morais reparáveis e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 1948867). Em suas razões, sustenta que restituir integralmente o valor transferido da conta do autor, e que este assinou o Instrumento Particular de Transação, Quitação e Sub-rogação (ID 1948845) dando plena, geral, irretratável e irrevogável quitação, o que configura a ausência do interesse de agir do autor. Reitera a inexistência de danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID 1948865) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO o réu
(BANCO INTERMEDIUM S.A.)
a pagar à parte autora
(JOAO VITOR VASCONCELLOS RIBEIRO)
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o autor acostou à ID 1948845 o Instrumento Particular de Transação, Quitação e Sub-rogação, pelo qual se observa a seguinte cláusula:

Portanto, verifico que o termo em questão foi firmado pelo autor, de livre e espontânea vontade, e a quitação abrangeu, não só os valores recebidos, mas todo e qualquer dano material ou moral sofrido em razão do episódio versado.

Inexistindo, assim, qualquer vício de vontade, ou qualquer outra circunstância evidenciando abusividade ou lesão, impõe-se reconhecer que a transação realizada impede o pleito de outros valores em juízo.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora recorrida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.